Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-03.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800524-03.2020.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a dezoito de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 7559732), cuja ementa restou vazada nestes termos, “verbis”:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Ilegitimidade Passiva - A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em remessa necessária, sentença mantida.”

Em suas razões (id. 8398493), o agravante, em resumo, argui a incompetência do juízo, alegando ser responsabilidade exclusiva da União o fornecimento do medicamento Insulina Tresiba (insulina análoga de ação prolongada) para paciente portador de diabete tipo 2, posto que referido medicamento foi incorporado à lista do RENAME 2022 somente para diabetes mélitos tipo I, não estando previsto para tratamento de diabetes tipo II, motivo pelo qual defende que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.

Aduz que o medicamento é de responsabilidade exclusiva da União, pelo que, nesse caso, deve ser aplicado o Tema 793 do STF.

Defende a inexistência de solidariedade, na espécie, diante da diversidade das obrigações dos entes federativos, havendo a necessidade de fixação de ressarcimento pela União em razão dos custos decorrentes da aquisição do fármaco.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 8969948) refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a responsabilidade exclusiva da União e, por consequência, sua ilegitimidade passiva, em relação ao fornecimento do medicamento pleiteado – Isulina Tresiba.

Sobre esse ponto, adianto que não merece guarida o pleito do recorrente.

Com efeito, a prestação obrigacional direcionada ao agravante, consistente no fornecimento do medicamento supra, é dever que se encontra na órbita da responsabilidade solidária, da qual não poderá se desgrudar, por força dos arts. 23, II, e 196, da CF, e entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, RE nº 855.178, Tema 793, não cabendo, desse modo, se falar em ilegitimidade passiva, “verbis”:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Ademais, em recente decisão exarada em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE 1366243, Tema 1234, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou que
até o julgamento definitivo do recurso, que discute se União deve responder, solidariamente, pelo fornecimento desses medicamentos, fica vedada a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo dessas ações.

Fora isso, sabe-se que a União adquire esse medicamento (Insulina) e repassa aos Estados para que esses forneçam aos seus cidadãos. Dessa forma, em regra, é de responsabilidade do Estado do Pará o fornecimento do medicamento pleiteado.

Diante do exposto, por qualquer ângulo que se analise, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023